Tribunal: TJDFT
Processo: 0748577-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO RESCISÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. HIPÓTESE INEXISTENTE NOS AUTOS. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. BIS IN IDEM. INEXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença. 1.1. A decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo ente federativo afastando, no entanto, o pedido de suspensão do cumprimento de sentença, por prejudicialidade externa com ação rescisória, bem como a alegação de inexigibilidade e excesso de execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) verificar se há prejudicialidade externa referente à ação rescisória; e (ii) verificar se há excesso de execução por irregularidade na aplicação dos indexadores aos cálculos da ação de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o art. 969 do CPC, “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”.
4. Em sede de julgamento de recurso com repercussão geral, o STF estabeleceu de forma clara o entendimento no sentido de a modificação do parâmetro de atualização monetária não importar em lesão à coisa julgada, possuindo efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes. Desta feita, a partir de julho/2009, nos débitos exigidos contra a Fazenda Pública incidem o IPCA-E como índice de correção monetária e juros de mora pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Tema 905/STJ e Tema 1.170/STF).
5. na data de 08/12/2021, foi publicada a Emenda Constitucional no 113/2021 estabelecendo, nas condenações envolvendo a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica, a aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. Ressalvada a tutela de urgência a ser aferida e concedida no feito rescisório, inexiste motivo para obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem, tampouco impedir a prática de atos expropriatórios. 2. Sobre o débito exequendo deve incidir o IPCA-E como índice de correção monetária e juros de mora pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir de julho/2009 (Tema 905/STJ e Tema 1.170/STF), passando o débito consolidado observar a incidência única da SELIC a partir de dezembro/2021, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021, pois o índice proposto contempla a atualização monetária e compensação pela mora, conforme inovação constitucional. Disso decorre incidir a SELIC sobre o débito consolidado anterior (principal corrigido + juros moratórios), porque possui aplicação prospectiva, sucedendo a forma de reajuste a partir da sua inovação no sistema legislativo, inexistindo bis in idem, juros compostos capitalizados ou anatocismo, pois não se trata de cumulação de índices, mas sucessão do anterior”.
____________
Dispositivos relevantes citados: Emenda Constitucional no 113/2021; CPC, art. 969.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1317982, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 8/1/2024 - Tema 1.170; STJ, Tema: 905/STJ, REsp 1.492.221/PR e REsp 1.495.144/RS; TJDFT, AI 07179299620248070000, Relatora: Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJE: 15/08/2024.
TJDFT, AI 07101023420248070000, Relator: Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJE: 26/07/2024.